Tribunal: TJPA
Processo: 0825029-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825029-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO PATRICK DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (AUTORIDADE)

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0825029-81.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 2004240-21.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: ALESSANDRO PATRICK DE SOUZA SILVA

IMPETRANTE: DRA. KELY CRISTINA PAINTNER HAUSER - OAB PR60775

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO PATRICK DE SOUZA SILVA, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, no âmbito da execução penal nº 2004240-21.2025.8.14.0401.

A defesa sustenta que a decisão constante do mov. 37.1 teria imposto constrangimento ilegal ao paciente ao: (i) determinar seu recambiamento ao Estado do Pará; (ii) deixar de apreciar pedido de soltura formulado nos autos; e (iii) manter a custódia mesmo diante de certidão oficial do DEPEN/PEPII (mov. 29.1), segundo a qual a pena estaria integralmente cumprida, inexistindo outros mandados ou processos pendentes.

Alega que o paciente se encontra preso no Estado do Paraná desde 12/07/2023, onde reside sua família, e afirma que o relatório de situação executória do SEEU apontaria cálculo incorreto da pena, registrando apenas 8 meses e 17 dias cumpridos, quando – segundo a defesa – já teria transcorrido período superior a 25 meses.

Sustenta que o recambiamento seria medida ilegal e desnecessária, especialmente porque, conforme o mov. 29.1, não haveria outro título prisional vigente e a pena já estaria exaurida. Argumenta ainda que o art. 65 da LEP autorizaria a manutenção da execução no local de residência do condenado, razão pela qual a remoção ao Pará violaria os princípios da razoabilidade e da dignidade humana.

A impetrante aponta omissão do Juízo da Execução quanto ao pedido de soltura apresentado e informa que foram opostos embargos de declaração, ainda não apreciados, sobreveio, contudo, determinação para cumprimento do recambiamento no prazo de 15 dias.

Pede, em sede liminar, (i) a suspensão imediata do recambiamento e (ii) a expedição de alvará de soltura, com comunicação urgente ao DEPEN/PEPII/PR.

O pedido emergencial foi indeferido, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora, e manifestação ministerial (Id. 31777453).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 15/12/2025, ocasião em que destacou:

“(...)

Por meio do cálculo de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 05 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática do crime de roubo majorado. Alega a Defesa em seu constrangimento ilegal em função da determinação de recambiamento do apeando para unidade prisional na região Metropolitana de Belém, assim como a necessidade de atualização de claculo e apreciação da soltura do apeando. Em relação ao recambiamento, foi juntado ao autos informação de que o apenado se encontrava custodiado na Unidade Penitenciária Estadual de Piraquara II – PEP II, no Estado do Paraná e que o apenado não possui ação penal ou processo de execução em trâmite no Estado do Paraná, conforme informado no Ofício nº 136/2025 (seq. 29.1). Considerando a necessidade da continuidade da execução da pena e ausência de vínculo processual naquele Estado, restou determinado o recambiamento do apenado.

Em consulta ao sistema INFOPEN verifica-se que o recambiamento foi realizado, estando o apenado custodiado em unidade prisional da RMB. Relativamente ao cálculo, constata-se que está atualizado. No que concerne à soltura, verifica-se que o requisito objetivo para a progressão de regime foi alcançado, tendo sido solicitado, em caráter de urgência, o encaminhamento da certidão carcerária para apreciação da progressão para o regime aberto. Destaco que o cálculo de liquidação de pena prevê o termino da pena somente em:10/02/2028.

(...)” Id. 31961791, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento
e denegação da ordem (Id. 32837151).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente.
Explico.

A defesa sustenta em síntese, constrangimento ilegal em razão de Decisão do Juízo coator que determinou o recambiamento do paciente ao Estado do Pará, ausência de apreciação de pedido de soltura formulado nos autos e manutenção do coacto indevidamente custodiado, ainda que haja certidão oficial do DEPEN/PEPII, atestando que a pena já se encontra cumprida, inexistindo outros processos ou mandados pendentes.

Contudo, consta nos autos que o recambiamento do demandante já ocorreu
[1]
, ficando o Juízo originário impossibilitado de promover a progressão de regime do paciente em decorrência da imposição de prisão cautelar em outro processo (08002285820228140501)
[2]
.

Dessa forma, ante o esvaziamento dos argumentos defensivos, impõe-se o não conhecimento das teses relativas à suspensão do recambiamento do coacto e omissão do Juízo coator acerca de pedido de expedição de alvará de soltura,
conforme o artigo 659 do Código de Processo Penal
.

Na parte conhecida (pleito de

baixa e extinção da execução penal em razão do cumprimento da pena), entendo que não assiste razão à defesa, isto porque conforme cálculo de liquidação de pena prevê (Id. 32337995), o término da sanção concreta somente ocorrerá em 10/02/2028.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 32337994.

[2]

Belém, 23/06/2026